Tribunal: TJMT
Processo: 1001361-47.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001361-47.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Depoimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0032-08 (EMBARGANTE), AYLTON JUNKLAUS FERRO - CPF: 472.017.119-20 (EMBARGADO), RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONVERSAS DE WHATSAPP. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 400 DO CPC NÃO AUTOMÁTICA, SUJEITA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DA CAUSA DIANTE DE EVENTUAL RECUSA INJUSTIFICADA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a distribuição do ônus da prova e a determinação de exibição integral de mensagens eletrônicas relacionadas à controvérsia contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se (i) acórdão embargado é omisso quanto à impossibilidade de exibição de mensagens armazenadas em dispositivo de terceiro; (ii) contradição na aplicação do art. 400 do CPC; e (iii) ausência de enfrentamento dos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e corretiva, limitando-se às hipóteses do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a distribuição do ônus da prova, consignando que compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, não havendo inversão automática nem deslocamento indevido do encargo probatório.

5. A determinação de exibição das mensagens mostra-se legítima, por se tratar de meio apto à elucidação dos fatos controvertidos, cabendo ao juízo de origem avaliar eventual impossibilidade concreta de cumprimento.

6. A incidência do art. 400 do CPC não é automática, estando condicionada à análise do caso concreto, inexistindo contradição na manutenção da ordem de exibição sem prévia aplicação de efeitos sancionatórios.

7. As alegações de violação a princípios constitucionais foram implicitamente enfrentadas, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados, quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.

8. Demonstra-se intenção de rediscussão da matéria decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022, do CPC. 2. A determinação de exibição de documentos não implica inversão automática do ônus da prova, cabendo ao juízo apreciar eventual impossibilidade de cumprimento no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e § 1º; 400; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1034473-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. contra acórdão de id. 357940852 que negou provimento ao agravo de instrumento de afastar a distribuição do ônus da prova e cassar a determinação de exibição das mensagens.

A embargante alega omissão quanto à impossibilidade de exibição da prova, sob o argumento de que as mensagens estão em aparelho e conta pessoal de ex-funcionário, sem posse ou controle pela empresa e afirma que já foi lavrada ata notarial e que a ordem de exibição desconsidera a eventual impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento.

Aponta contradição, pois o acórdão afirma que a aplicação do art. 400, do CPC não é automática, mas, ao mesmo tempo, mantém a ordem de exibição sem fixar critérios objetivos, o que, em tese, anteciparia efeitos coercitivos. Sustenta, ainda, omissão quanto ao exame dos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da proporcionalidade, diante da imposição de obrigação probatória potencialmente impossível.

Requer o acolhimento dos embargos para as omissões e contradições apontadas e prequestionamentos (id. 359377374).

O embargado requer a rejeição dos embargos de declaração e condenação da embargada em 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2
o
, do CPC (id. 361203873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar supostas omissões e contradição quanto à alegada impossibilidade de exibição integral das conversas de WhatsApp, à manutenção da ordem de exibição sem definição de parâmetros objetivos para eventual incidência do art. 400 do CPC e à ausência de enfrentamento expresso dos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da proporcionalidade.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O voto condutor do acórdão embargado analisou de forma expressa a distribuição do ônus da prova, determinação de exibição integral das conversas de WhatsApp que compete à autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, que a exigência de juntada integral das mensagens não configura inversão do ônus probatório e que eventual impossibilidade de exibição deve ser oportunamente demonstrada e apreciada pelo juízo de origem, destacando que:

“A pretensão depende da prova da celebração do contrato e de seu inadimplemento e o art. 373, I, do CPC, impõe à autora a demonstração dos fatos constitutivos.

A ausência ou fragilidade dessa demonstração não autoriza a inversão automática do ônus probatório nem desloca ao réu a incumbência de provar a inexistência do negócio jurídico.

Ressalta-se que a distribuição do ônus da prova constitui medida excepcional, condicionada à presença dos requisitos do art. 373, § 1º, do CPC, o que não se demonstra de plano, sobretudo quando a controvérsia versa sobre fato constitutivo típico da esfera de disponibilidade da própria parte autora.

A celebração de contrato, suas condições e eventual inadimplemento são fatos que, ordinariamente, devem ser comprovados por quem os afirma.

[...]

Nessas circunstâncias, é legítima a ordem de apresentação integral das conversas pertinentes, a fim de aferir o contexto do negócio, da completude da comunicação, da efetiva existência da compra e venda e do aceite.

Eventual impossibilidade de exibição deverá ser demonstrada perante o Juízo, a quem caberá apreciar eventual justificativa apresentada.

De igual modo, não se mostra cabível o afastamento prévio do art. 400, do CPC, cuja incidência não é automática, mas subordinada à verificação, no caso concreto, de eventual recusa injustificada na exibição do documento.”

Assim, a alegação de omissões e contradição não se sustenta, pois a matéria foi analisada de forma explícita, ainda que contrária ao interesse da embargante.

Verifica-se, na verdade, que a matéria alegada se trata de tentativa de rediscussão do mérito, finalidade que excede os estreitos limites da via eleita.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE PAUTA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ENFRENTADAS EM EMBARGOS ANTERIORES. EMBARGOS REJEITADOS.[...]

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de matéria já decidida, inexistindo vício quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões controvertidas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.”

(N.U 1034473-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,Publicadono DJE 24/03/2026).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026